Tribunal: TJMT
Processo: 0040710-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040710-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando que o d
ecisum
proferido no processo administrativo foi suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0040710-34.2015.8.11.0041

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Irresignado, o Apelante sustenta que, no presente caso a fiscalização extrapolou os limites de sua atuação quando realizou a quantificação da gravidade da deficiência do serviço prestado, mormente porque a falta de cadeiras para idosos nos caixas eletrônicos e especialistas para atendimento aos deficientes não é caso de multa de tal montante que extrapola qualquer fiscalização, até porque já houve sua regularização.

Diz que, a decisão administrativa não possui motivação, eis que não analisou de forma ideal os argumentos e provas apresentados pelo ora Recorrente no processo administrativo.

Defende, ainda, que, a multa imposta não observou os critérios legais de fixação, visto que não houve dano grave, muito menos vantagem auferida com o ato combatido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a nulidade da multa aplicada, sendo que, caso haja entendimento diverso, seja reduzido o valor da multa.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 222760110.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Depreende-se dos autos que, o Apelante foi autuado pelo PROCON/MT, diante de denúncia formulada pelo consumidor Rodrigo de Mattos Dourado, consistente em: a) superação do limite considerado para atendimento ao consumidor; b) ausência de caixa eletrônico de uso preferencial ao idoso; c) inexistência de colaborador capacitado para atendimento de portadores de deficiência física, mental e múltipla; d) ausência de publicidade das ocorrências que poderiam implicar na recusa de documentos; e) indisponibilidade aos usuários de atendimento preferencial.

Devidamente notificado, o Apelante apresentou impugnação administrativa, sendo, ao final, julgado subsistente o auto de infração, aplicando a multa no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

Contra a mencionada decisão, o Banco Apelante apresentou recurso administrativo, o qual foi desprovido.

Na origem, o Apelante ajuizou a ação anulatória com o intento de ver a multa integralmente anulada, ou, subsidiariamente reduzida.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante/Autor se insurge contra sentença proferida.

Pois bem.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei].

In casu
, verifico que, o Apelante foi devidamente notificado para apresentação de impugnação acerca do auto de infração, bem como da decisão administrativa para interposição de recurso, de modo que não vislumbro nenhuma nulidade no processo administrativo, já que o Apelante exerceu o direito de defesa em toda sua plenitude na esfera administrativa.

Ademais, a decisão está fundamentada nos documentos anexados ao processo administrativo e, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
[...] os fatos ou circunstâncias individualizadas no auto de infração não foram negadas pelo autor, ao revés, por configurar obrigação legal impostas as instituições financeiras, o autor confirma a imediata adequação dos serviços. A hipótese, inclusive, serviu como atenuante para fixação da multa pela autoridade administrativa (fls. 175/176).

Fixadas estas premissas, o outro ponto que deve ser objeto de análise diz respeito à razoabilidade e proporcionalidade do valor administrativamente fixado, e mantido, integralmente, pela sentença recorrida.

Em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei].

Entrementes, mesmo ponderado o fator financeiro da instituição bancária, devido o seu elevado poderio econômico, o valor da multa arbitrada em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), no meu entender, se afigura exorbitante.

Verdade que, a sanção deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, a multa aplicada, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Desta forma, considerando outros precedentes desta Relatora em casos semelhantes, tenho que se mostra razoável e proporcional a aplicação de multa no patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Esse
quantum
é adequado para reprimir a situação irregular constatada quanto ao descumprimento dos direitos daqueles que possuem atendimento preferencial entre outros e, ainda, desestimular condutas ilegais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA
– VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Constatado que o valor da multa fixada pelo PROCON não atende os parâmetros contidos no art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto 2.861/97, necessária é a sua redução, visando adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0001685-14.2015.8.11.0041, RAC 57133/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória para reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020